Tribunal: TJES
Processo: 0000960-36.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000960-36.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON ROBERTO RANGEL LOUREIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Prova testemunhal harmônica. Materialidade e autoria comprovadas. Rejeição de desclassificação para uso. Inviabilidade da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Regime e pena mantidos. Honorários fixados. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa de réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, em razão da apreensão de 255,2g de maconha. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da mesma norma. Subsidiariamente, requer a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.

II. Questões em discussão

2. As questões discutidas são:

(i) verificar se a condenação do réu deve ser mantida, diante dos elementos probatórios constantes nos autos;

(ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006 (porte para uso pessoal);

(iii) avaliar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas; e

(iv) definir sobre a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada.

III. Razões de decidir

3. A materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão e laudo pericial que atestou tratar-se de maconha o entorpecente apreendido no interior de imóvel vinculado ao réu.

4. A autoria foi firmemente sustentada por depoimentos convergentes dos policiais militares, que reconheceram o acusado no local, presenciaram sua fuga e encontraram seus documentos pessoais na residência onde a droga foi localizada.

5. A tentativa da defesa de desclassificar a conduta para porte para uso foi rechaçada, pois os elementos probatórios apontam para fins comerciais, em especial a quantidade da droga e o contexto da apreensão.

6. Não se aplica a causa de diminuição do §4º do art. 33, por ser o réu reincidente, o que veda expressamente a concessão do benefício.

7. Fixam-se honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais), considerando o trabalho desempenhado pela advogada dativa, em conformidade com os critérios do art. 85, §2º, do CPC, aplicável subsidiariamente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar os honorários advocatícios em favor da defensora dativa. Mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, diante da suficiência do conjunto probatório, afastando a hipótese de mera posse para consumo pessoal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000960-36.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARLON ROBERTO RANGEL LOUREIRO
Advogados do(a) APELADO: ELIEZER DEL PIERO BOF - ES23521-A, GEANDERSON DA CONCEICAO GODOI - ES23076, KAROLINE MARTINS STELZER CAPRINI - ES33211

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] no dia 22 de fevereiro de 2023, por volta de 22h40min, na Rua 23 de maio, Centro, nesta Comarca, o denunciado MARLON trazia consigo um tablete de maconha, pesando 255,2g (duzentos e cinquenta e cinco quilos e dois) gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensão de fls. 06.

Segundo os autos, policiais militares realizavam patrulhamento tático motorizado, quando receberam a informação de que um indivíduo estaria traficando drogas no endereço citado acima.

Chegando próximo ao local, os policiais visualizaram o denunciado, que já era conhecido da guarnição pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo que o mesmo, ao ver a viatura, imediatamente empreendeu fuga, entrando em uma mata que ficava próxima ao local, não sem antes dispensar um tablete de maconha pelo caminho.

Em que pese os esforços da polícia militar, MARLON logrou êxito em fugir, tendo os policiais encontrado na residência em que era realizado o tráfico de drogas, seus documentos pessoais.

Extrai-se, ainda, que, o denunciado tinha um mandado de prisão em aberto pela prática de homicídio.

Desta forma, pelas circunstâncias da prisão, pela apreensão das drogas, bem como pela dinâmica dos fatos, denota-se a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto a prática do comércio de entorpecentes.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, fo
i
o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas, ou a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
auto de apreensão de fls. 09 e laudo de exame químico de id. 34694038.

Com base nos depoimentos colhidos, em juízo, é possível verificar provas suficientes da autoria delitiva de Marlon.

As duas testemunhas de acusação, ambos policiais militares, narraram de forma coerente e convergente os fatos que levaram à apreensão do entorpecente, vinculando diretamente o acusado ao evento.

O SD/PM João Rafael Santos Andrade declarou que, durante diligência em imóvel conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, um indivíduo – que foi identificado como Marlon – evadiu-se do local pulando um muro.

Afirmou, ainda, o SD/PM Rafael que, no interior da residência, foi localizado um tablete de maconha. Confirmou
também
que já conhecia o acusado de abordagens anteriores, embora não tenha apreendido diretamente ilícitos com ele, mas sua equipe sim.

Já o CB/PM Izaque Flores Braga, de modo ainda mais detalhado, esclareceu que os policiais tinham a informação de que Marlon estaria com mandado de prisão em aberto, e que ele poderia estar em determinada residência.

Ao chegarem no local, visualizaram Marlon, que, ao perceber a presença da guarnição, fugiu para o interior da residência e pulou um muro, momento em que foi possível notar que dispensou algo dentro do imóvel.

Após frustrada a tentativa de captura, os policiais retornaram à residência e localizaram o objeto dispensado, o qual tratava-se de um tablete de maconha.

No interior da residência, também foram encontrados documentos pessoais de Marlon, o que reforça o vínculo do acusado com o local dos fatos e com o entorpecente apreendido.

O próprio acusado, Marlon Roberto Rangel Loureiro, admitiu que residiu na casa onde se deram os fatos, embora alegue que já havia se mudado do local antes da data da apreensão. Contudo, não apresentou prova concreta dessa mudança, tampouco justificou a razão pela qual seus documentos pessoais permaneciam no imóvel, fato que corrobora a versão dos policiais de que ele tinha posse da residência.

Ademais, o relato de que teria se ausentado da cidade para trabalhar em outra localidade, não elide a narrativa de sua presença no imóvel no momento da diligência policial, especialmente diante dos relatos firmes e seguros dos agentes que o identificaram pessoalmente no local e presenciaram sua fuga.

Portanto, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pela apreensão do tablete de maconha no interior do imóvel, enquanto a autoria é firmemente atribuída a Marlon, diante da sua identificação pelas testemunhas, da presença de documentos pessoais seus no local e do comportamento típico de quem tenta se evadir da responsabilização penal, ao fugir e tentar dispensar a droga, ao perceber a aproximação da força policial.

Dessa forma, os elementos colhidos nos autos apontam de maneira sólida e coerente para a autoria delitiva de Marlon Roberto Rangel Loureiro, não havendo nos autos qualquer elemento concreto capaz de afastar sua responsabilidade pelo crime de tráfico de drogas.

Ainda, requer a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, eis que conforme bem esclarecido pelo magistrado de primeira instância, o acusado é reincidente, o que veda a aplicação da benesse do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Diante do
quantum
de pena imposto, bem como em atendimento ao disposto no art. 33, §2º, “b” do CP, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios formulada pela defesa, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$800,00 (oitocentos reais) em favor da Dra. Karoline Martins Stelzer Caprini, OAB/ES 33.211.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

apenas para fixar honorários advocatícios
em favor da Dra. Karoline Martins Stelzer Caprini, OAB/ES 33.211,

no valor de R$800,00 (oitocentos reais)
.